Tribunal: CARF
Processo: 13896.900666/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900666/2008-30
ACÓRDÃO
9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNIDOCK ́S ASSESSORIA E LOGISTICA DE MATERIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O
“PARADIGMA”. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À
MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos (recorrido e paradigma)
impede
a
caracterização
da
alegada
divergência
jurisprudencial,
prejudicando, assim, o conhecimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 390/401) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1401-004.540 (fls. 360/379), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA
NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO DE ESTIMATIVA MENSAL.
ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por esse órgão.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF-original),
mediante DCTF-retificadora, existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do
contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de
cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros
contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o,
e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro
de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de
onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF
(retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua
liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal,
por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
3
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado pela mera juntada de
documentos da escrituração contábil.
Por se tratar de prova especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só
pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte
recorrente na sua atividade de produção de prova.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do alegado direito creditório
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no
13.105/2015, art. 373, I).
Considera-se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não
atender aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da
inteligência do § 1o do art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem
atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, por ter
caráter procrastinatório da exigência do crédito tributário pela Fazenda Nacional.

No recurso especial, a contribuinte sustenta que tal decisão teria conferido
interpretação divergente em relação à necessária a conversão do julgamento em diligência para
que a Autoridade Fiscal analise não apenas a DCTF Retificadora, como também as provas do
crédito. Indica como paradigmas os Acórdãos 3302-01.295, 9101-004.905, fazendo ainda
referência ao Acórdão no 1803-000.775.
Despacho de fls. 441/447 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
Análise.
Trata o presente processo de declaração de compensação pela qual a Recorrente
pleiteia o reconhecimento de direito creditório a título de pagamento indevido ou
a maior de estimativa de IRPJ do PA 31/10/2003. O órgão de jurisdição negou o
pleito porque o DARF que comprovaria o recolhimento a maior teria sido alocado
pela própria Recorrente a débito de mesmo tributo, valor e PA. Em sua defesa
alegou, a interessada, ter cometido erro no preenchimento da DCTF original, e
que teria apresentado DCTF retificadora, após ter sido cientificada do despacho
decisório, para sanar o equívoco. A Autoridade Julgadora de 1a Instância indeferiu
a manifestação de inconformidade, por entender ausentes provas do indébito.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
4
Em sede de recurso voluntário a interessada defendeu a correição do pleito, e a
necessidade de conversão do julgamento na realização de diligências para a
obtenção de provas do indébito.
O voto proferido no acórdão recorrido demonstrou que a defesa não produziu as
necessárias provas da certeza e liquidez do indébito pleiteado. Nesse sentido, a
Recorrente teria apresentado apenas o DARF de recolhimento, os recibos de
entrega da DIPJ e das DCTF original e retificadora, além de folhas de uma conta do
razão contábil e a DCTF retificadora. Registrou que os demais elementos da
escrituração contábil e fiscal, imprescindíveis para aferição do indébito, como
cópia dos livros Diário, Razão, Lalur e cópias dos balancetes de
suspensão/redução. Nessa toada, o erro de fato que a defesa alega ter cometido
não teria sido comprovado, sendo da contribuinte o ônus da sua prova.
Considerou ser procrastinatório o pedido de diligência, pois os elementos de
prova necessários a comprovação do indébito seriam de pleno conhecimento da
Recorrente e de sua própria escrituração contábil e fiscal, daí porque não caberia
ao Fisco providenciar a prova no lugar da defesa.
Em razão da limitação regimental imposta pelos §§ 6o e 7o do art. 67, do Anexo II,
do RICARF, serão analisados apenas os 2 (dois) primeiros paradigmas
apresentados.
O primeiro paradigma - acórdão no 3302.01.295 – adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/01/2004.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de DCTF
que contenha erro material. A DCTF (retificadora ou original) não faz prova de
liquidez e certeza do crédito a restituir. Na apuração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, deve-se apreciar as provas trazidas pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(...)
Este paradigma não é apto a caracterizar a divergência arguida pois nele há uma
peculiaridade que não há na situação fática apreciada neste processo. No
paradigma o sujeito passivo apresentou provas. Foi sobre as provas constantes
dos autos que a turma determinou a realização de diligências, muito embora
tenha registrado caber à autoridade solicitar outras que julgasse conveniente.
(...)
De outro giro, o voto proferido no acórdão recorrido demonstrou que a defesa
não produziu as necessárias provas da certeza e liquidez do indébito pleiteado,
pois não foram apresentados os demais elementos da escrituração contábil e
fiscal julgados imprescindíveis para aferição do indébito, como cópia dos livros
Diário, Razão, Lalur e cópias dos balancetes de suspensão/redução. Daí porque
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
5
entendeu-se que não cabia a conversão do julgamento na realização de
diligências. Não havia provas nos autos a serem examinadas.
O paradigma seguinte encontra-se assim ementado:
acórdão no 9101-004.905
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
- DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO QUE A CONTRIBUINTE ENTENDE TER REALIZADO EM MONTANTE
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA
EM
CONFORMIDADE COM A DIPJ. PROVA INSUFICIENTE. RETORNO
Se inexiste nos autos prova de o pagamento indevido estar evidenciado em DIPJ
apresentada antes do procedimento do qual resultou a não-homologação da
compensação, mas o sujeito passivo junta outros elementos para demonstrar o
indébito, supera-se o óbice representado pela falta de retificação da DCTF e
determina-se o retorno dos autos à Unidade de origem para verificação da certeza
e liquidez do crédito utilizado em compensação.
Neste paradigma julgou-se recurso especial manejado pela PGFN contra acórdão
de turma a quo que decidiu que a DCTF retificadora apresentada antes do
despacho decisório, corroborada por DIPJ apresentada também antes do
despacho decisório, constitui prova acerca do crédito pleiteado, razão pela qual
reconheceu o direito creditório e homologou a compensação declarada. A PGFN
contestou o entendimento firmando tese no sentido de que seria necessário o
retorno dos autos à origem para uma análise mais abrangente das provas que
comprovariam o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, visto que o sujeito
passivo retificou a DIPJ após a emissão do despacho decisório, mas antes de ser
formalmente dele cientificada.
O voto vencedor proferido neste paradigma entendeu que a DIPJ retificadora,
transmitida após a emissão do despacho decisório mas antes de sua ciência ao
sujeito passivo, se constituiria em indício de que o indébito pleiteado teria sido
desvinculado do débito que havia sido alocado, de acordo com as informações
prestadas pelo sujeito passivo na DCTF original e na DIPJ original. Nesse passo,
considerou que a DCTF retificadora, ainda que compatível com a DIPJ retificadora,
não teria o condão de comprovar a liquidez e a certeza do indébito, porque
sequer o recibo de entrega da DIPJ retificadora teria sido apresentado. Por tal
razão, decidiu converter o julgamento na realização de diligências, conforme
demonstra o seguinte trecho:
Assim, inexistindo nestes autos evidências seguras de que, antes do procedimento
de análise da compensação, a DIPJ já apresentava apuração consistente com o
indébito utilizado em compensação, as provas trazidas pela Contribuinte não
permitem a reversão do ato de não-homologação, e apenas autorizam a superação
do óbice de vinculação total do pagamento ao débito declarado em DCTF, mas com
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
6
o retorno dos autos à Unidade de origem para verificação da certeza e liquidez do
indébito.
Como se vê, neste paradigma o sujeito passivo não apresentou nenhum outro
elemento de prova, além da DCTF retificadora e da DIPJ retificadora, esta última
desacompanhada de recibo de entrega, para comprovar o indébito pleiteado.
Diante desse cenário o Colegiado decidiu converter o julgamento na realização de
diligências, para a origem verificar a certeza e liquidez do indébito.
Este paradigma caracteriza a divergência, pois, analisando situação fática
semelhante à do presente caso, decidiu converter o julgamento na realização de
diligências, para que fosse verificada a certeza e liquidez do direito creditório. De
outro giro, no presente caso, o sujeito passivo também apresentou os recibos de
entrega da DIPJ e das DCTF original e retificadora, além de folhas de uma conta do
razão contábil e a DCTF retificadora, elementos considerados pelo Colegiado
como insuficientes para comprovar o indébito. Mas a turma decidiu por não
converter o julgamento na realização de diligências para a verificação da certeza e
liquidez do indébito.
Em razão da caracterização da divergência, deve ser dado seguimento ao recurso
especial.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 449/460.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
7
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.

Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos indicados e
a dissonância nas soluções jurídicas dadas nos acórdãos confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nesse caso concreto, o voto condutor assim se manifestou sobre o direito creditório
pleiteado:
[...]
A contribuinte utilizou na DCOMP objeto dos autos como crédito R$ 212.283,65
de suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ estimativa mensal do PA
outubro/2003, valor recolhido R$ 289.234,21 em 28/11/2003, cujo débito seria
apenas R$ 76.950,57.
As decisões anteriores nos presentes autos denegaram o alegado crédito
pleiteado, pois:
a) primeiro, o despacho decisório da DRF/Barueri indeferiu o alegado crédito por
sua inexistência. O valor integral do pagamento restou consumido, utilizado,
alocado, ao próprio débito do IRPJ estimativa mensal do citado PA, confessado na
DCTF, R$ 289.234,21;
b) por último, a 1a Turma da DRJ/Curitiba indeferiu o pretenso crédito, pois a
contribuinte não comprovou o alegado erro de fato. Veja, a contribuinte tendo
transmitido a DCTF retificadora após ciência do despacho decisório, buscou

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de 04/05/2018.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
8
reduzir o débito de R$ 2.289.234,21 para R$ 76.950,57. Ora, débito do imposto
confessado na DCTF Original, para sua redução ou supressão, após ciência do
despacho decisório, perda da espontaneidade, necessário comprovar o alegado
erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil com documento
de suporte dos fatos nela registrados. A contribuinte deixou de comprovar na
instância a quo o alegado erro de fato.
Nesse sentido, transcrevo a fundamentação do voto condutor do acórdão
recorrido (efl. 306), in verbis:
(...)
Como visto, a decisão a quo, na fundamentação do voto condutor, consignou que
a contribuinte, tendo transmitido a DCTF-retificadora após ciência do despacho
decisório, limitou se a alegar a ocorrência de erro de fato:
a) quanto ao pagamento do valor do débito (recolhimento indevido ou a maior); e
b) quanto à confissão na DCTF original do valor do débito (confissão de débito
indevido ou a maior);
c) porém, não produziu prova hábil, idônea, cabal, do alegado erro de fato, pois
não juntara cópia dos livros Diário, Razão, Lalur e dos balancetes de
suspensão/redução art. 35 da Lei 8.981/95.
Nesta instância recursal, novamente sem juntar os citados elementos de prova
necessários para comprovar o alegado erro de fato, a recorrente simplesmente no
nível retórico, argumentativo, citando o princípio da verdade material, pediu:
- a reforma da decisão recorrida, para reconhecimento do alegado crédito, o qual
já estaria comprovado nos autos sua liquidez e certeza;
- que, no entanto, caso os elementos de prova já juntados na instância a quo (já
analisados pela decisão recorrida) sejam realmente insuficientes para formação
da convicção do julgador, então que se proceda a conversão do julgamento em
diligência;
- que incabível a exigência dos juros de mora.
Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrenta-los.
Não procede a irresignação da recorrente.
Veja, a contribuinte juntou aos autos na instância a quo apenas:
(i) Cópia do comprovante de pagamento, devidamente carimbado pela Instituição
Financeira, valor do pagamento/recolhimento do IRPJ Estimativa Mensal do PA
outubro/2003, R$ 289.234,21, data de pagamento 28/11/2003 (efl. 69);
(ii) Cópias do recibo e das Fichas 11 e 12A DIPJ 2004, ano-calendário 2003,
transmitida em 22/06/2004, onde consta débito apurado do IRPJ estimativa
mensal do PA 31/10/2003 R$ 76.950,57 (efls. 71/74).
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
9
(iii) Cópia da DCTF original - 4o trimestre /2003, valor do débito do IRPJ PA
31/10/2003 confessado R$ 289.234,21, de 12/02/2004 (efl. 76 e efl. 85);
(iv) Cópia de folhas do Razão Conta contábil IRPJ devido R$ 76.950,59 e estornos
(efls. 78/79).
(v) Cópia DCTF retificadora transmitida em 26/06/2008 (após data de ciência do
despacho decisório), onde consta redução do Débito IRPJ estimativa mensal do PA
30/10/2003 4o trimestre/2003 para R$ 76.950,56 (efls. 81/84 e 86/138).
A decisão recorrida já havia sinalizado à contribuinte dos elementos de prova
necessários para comprovação do alegado erro de fato, ou seja: cópia dos livros
Diário, Razão, Lalur e dos balancetes de suspensão/redução art. 35 da Lei
8.981/95 para demonstrar, de forma cabal, de onde extraiu os dados informados
na DIPJ e na DCTF retificadora.
Entretanto, a recorrente, de forma recalcitrante, não juntou aos autos outros
elementos de prova, além daqueles já enfrentados pela decisão recorrida.
Simplesmente, no plano retórico, argumentativo, nas razões do recurso, a
recorrente invocou o principio da verdade material; que o erro de fato já estaria
demonstrado nos autos e que, se ainda houvesse dúvida acerca da existência do
alegado crédito, caberia a conversão do julgamento em diligência fiscal.
Data venia laborou, em completo, equívoco a recorrente.
Nos presentes autos, o erro de fato alegado pela contribuinte não está
comprovados. E, ainda, incabível o pedido de realização de diligência fiscal.
Para supressão ou redução do débito do imposto confessado em DCTF original,
mediante DCTF retificadora apresentada após ciência do despacho decisório,
perda da espontaneidade, existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do
contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de
cópia da escrituração contábil (livros Diário, Razão Analítico, Lalur e Balancetes
Mensais de Suspensão/Redução), com documentos de suporte dos registros
contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato, o que teria gerado
a apuração errônea do IRPJ estimativa mensal (CTN, art.147,§1o).
Declarações elaboradas de forma unilateral, como DIPJ, inclusive DCTF
(retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não
comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do
alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados que foram utilizados para alimentar
essas declarações e, assim, justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e
permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e
certeza (art.170 do CTN).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
10
O art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018, estatui que a escrituração
contábil/fiscal, mantida com observância da legislação de regência, faz prova dos
fatos nela registrados, in verbis:
Art.967. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o)
No caso, a contribuinte não juntou cópia do livro Diário Geral, do livro Razão
Auxiliar, do LALUR e dos Balancetes Mensais de Suspensão/Redução (art. 35 da
Lei no 8.981/95) de como registrou a apuração do IRPJ estimativa Mensal do PA
outubro/2003.
A contribuinte ficou inerte, não produziu elementos de provas nesta instância
recursal, no prazo recursal. A decisão recorrida já havia sinalizado à contribuinte
das provas necessárias para comprovação do alegado erro de fato, porem a
recorrente apenas ficou, como dito, no plano retórico.
Assim, a mera juntada de cópias de folhas do Razão Conta contábil IRPJ devido
R$ 76.950,57 (efls. 78/79) nada acrescenta para resolução na lide, em termos de
comprovação do alegado erro de fato, de como foi apurado o IRPJ Estimativa
Mensal PA outubro/2003. Pelo qual o valor apurado, confessado na DCTF-original
e pago R$ 289.234,21 (efl. 76 e efl. 85) não seria correto? Pelo qual o valor
correto seria R$ 76.950,57?
Cadê a escrituração contábil, com os documentos de suporte dos fatos nela
registrados, de que trata o art. 923 do RIR/99?
Não restou comprovado o alegado erro de fato, ou seja, não restou comprovado
a razão pela qual a contribuinte apresentou DCTF-Retificadora do PA
outubro/2003, ao reduzir o imposto estimativa mensal de R$ 289.234,21 para R$
76.950,57.
O ônus probatório do erro de fato, vale dizer, do fato constitutivo do alegado
direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015 (Lei no
13.105, de 2015), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, in
verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal,
por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
11
Como visto, a recorrente não complementou os elementos de prova nesta
instância recursal ordinária do CARF, no prazo recursal, preferiu ficar no plano
retórico.
Não comprovado, de plano, o alegado erro de fato, inaplicável a Súmula CARF no
84, cujo verbete estatui, in verbis:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria
ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não restou comprovado o alegado erro de fato.
(...)
Não cabe pedido de realização de diligência para juntar provas documentais, ou
seja, cópia da escrituração contábil da recorrente e documentos de suporte dos
fatos nela registrados, pois as provas, caso existissem, a contribuinte já teria
juntado aos autos e se existentes, e não fez a juntada, a diligência não se presta
para substituir a parte na sua atividade de produção de prova, mormente, como
no caso, cujo ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório alegado
contra a Fazenda Nacional é da recorrente.
Assim, o pedido de diligência é procrastinatório da exigência do débito
confessado na DCOMP e não quitado.
Não se pode, sob o manto da verdade material, tornar o processo administrativo
fiscal de compensação tributária, que por essência deveria ser célere, em um
processo sem fim.
Além disso, é inadmissível o pedido genérico de diligência, quando formulado em
desacordo com inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, sendo considerado
não formulado (§1o do art. 16 do citado diploma legal), como no caso.
O contribuinte não comprovou existência de força maior para a não juntada de
elementos de prova aos autos que pudessem comprovar o alegado erro de fato.
Pelas razões expostas, indefere-se o pedido genérico de realização de diligência
fiscal.
(...)

Como se vê, o Colegiado a quo, em situação fática na qual a DCTF Retificadora foi
apresentada em momento posterior à emissão e ciência do despacho decisório, não reconheceu o
alegado direito creditório por entender que os documentos apresentados, dentre eles a DIPJ
original (recibo e Fichas 11/12) com menção ao débito que passou a constar na retificadora, não
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
12
teriam o condão de comprovar o indébito. Foi nesse contexto que o “pedido genérico” de
diligência foi indeferido, inclusive à luz do inciso IV do art. 16 do Decreto no 700.235/72.
Do paradigma (Acórdão n° 9101-004.905 – fls. 423/437), por sua vez, extrai-se o
quanto segue:
(...)
Trata-se de Recurso Especial de Divergência contra o acórdão 1801-002.114 (da 1a
Turma Especial da 1a Seção do CARF, fls. 173 e ss.), através do qual o colegiado
decidiu dar provimento ao recurso voluntário. Transcreve-se a ementa do acórdão
recorrido:
Acórdão recorrido 1801-002.114
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
A DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração original, sendo-lhe
possível alterar os débitos declarados e os pagamentos vinculados, produzindo
prova da existência do indébito, desde que apresentada antes da ciência do
despacho decisório de não homologação da declaração de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe à Administração Tributária o ônus da prova dos fatos que fundamentam a
sua decisão.
(...)
Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida na negativa de provimento ao recurso especial. A
maioria do Colegiado decidiu dar provimento ao recurso especial da PGFN, para
que os autos retornem à Unidade de origem.
A divergência jurisprudencial repousa no reconhecimento de direito creditório
utilizado em compensação com base, apenas, em DCTF retificadora apresentada
antes da ciência do despacho decisório, sem a aferição de sua liquidez e certeza
pela Unidade de origem.
A I. Relatora ponderou, inicialmente, que a análise deveria partir da premissa
inconteste de a retificação da DCTF ter acontecido antes da ciência do despacho
decisório. Porém, esta Conselheira observou que tal circunstância não era
suficiente para atribuir à DCTF valor probatório suficiente ao reconhecimento do
direito creditório, pois tal entrega se deu depois da emissão do despacho
decisório.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
13
De fato, a ciência do despacho decisório, como consignado no voto condutor do
acórdão recorrido, ocorreu em 26/02/2010 e a retificação da DCTF em
04/12/2009, mas o despacho decisório de não-homologação foi emitido em
27/10/2009, e assim não é possível afirmar a existência de erro nas verificações
que precederam o ato questionado.
Para além disso, a Contribuinte alega, desde a manifestação de inconformidade,
que o pagamento indevido da estimativa de IRPJ devida em maio/2006 estaria
evidenciado em sua DIPJ do ano-calendário 2006, dado o valor devido
corresponder a R$ 410.148,93, e o pagamento efetuado equivaler a R$
760.602,82. Ao juntar tal documento, porém, não apresentou o recibo
correspondente de modo a demonstrar que o Fisco já dispunha desta informação
antes da emissão do despacho decisório (e-fl. 5).
(...)
Assim, inexistindo nestes autos evidências seguras de que, antes do procedimento
de análise da compensação, a DIPJ já apresentava apuração consistente com o
indébito utilizado em compensação, as provas trazidas pela Contribuinte não
permitem a reversão do ato de não-homologação, e apenas autorizam a
superação do óbice de vinculação total do pagamento ao débito declarado em
DCTF, mas com o retorno dos autos à Unidade de origem para verificação da
certeza e liquidez do indébito.
Sendo este o pedido da PGFN, deve ser DADO PROVIMENTO ao seu recurso
especial.

Verifica-se, assim, que o acórdão ora comparado apreciou recurso especial da
PGFN, interposto contra acórdão que havia afastado a não homologação de uma DCOMP, em
razão de sua retificação ter ocorrido antes da ciência do respectivo despacho decisório, em
valores aparentemente coincidentes com a DIPJ também apresentada em momento anterior.
Nesse caso concreto, porém, pede a Recorrente provimento ao presente recurso
para anular o v. acórdão recorrido, devolvendo o processo a Turma para que o julgamento do
recurso voluntário seja convertido em diligência para apuração e comprovação do pagamento
indevido objeto da Dcomp indicada, mas em situação fática na qual a DCOMP foi retificada após a
emissão e ciência do despacho decisório e o pedido de diligência restou indeferido com base no
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Isso significa dizer que o recorrido e o paradigma, ainda que possuam um ponto em
comum que apressadamente até poderia caracterizar uma divergência em torno dos efeitos da
DIPJ na comprovação do indébito, uma leitura mais atenta leva a conclusão de que tais julgados na
verdade apreciaram questões diferentes (efeitos da retificação da DCTF antes e depois da ciência
do despacho decisório), inclusive sob perspectivas inconfundíveis.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.167 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.900666/2008-30
14
Tratam-se, assim, de decisões que não possuem similitude fático-jurídica, o que
prejudica o conhecimento recursal.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 476
DF CARF MF
Original